Tribunal: TJDFT
Processo: 0716271-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. FORNECIMENTO E CUSTEIO DO MEDICAMENTO CANNAMEDS 3.000 MG FULL SPECTRUM. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto em face da decisão a qual deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré/agravante forneça e custeie o medicamento CannaMeds 3.000 mg Full Spectrum, 20 (vinte) frascos, necessários para 01 (um) ano de tratamento da agravada.
2. A pretensão recursal visa a concessão da antecipação da tutela, este acolhimento exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
3. O relatório médico que assiste a agravada recomendou o tratamento com o fármaco em questão devido aos benefícios documentados do uso de medicamentos à base de Canabidiol associado ao tratamento dos sintomas da Sindome de Sturt Weber.
4. A probabilidade do direito da agravada restou evidenciada em razão de sua necessidade no recebimento do medicamento indicado pelo médico assistente, assim como houve a comprovação de preenchimento do requisito do perigo de dano.
5. Agravo de Instrumento desprovido.